Tribunal: TJSP
Processo: 1006046-79.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização. Transporte de mercadorias. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Transporte de coisas. Competência recursal para o conhecimento da apelação é de uma das C. Câmaras da Subseção de Direito Privado II deste E. Tribunal. Art. 5o, II.1, da Resolução no 623/2013 desta Corte. Precedentes do C. Grupo Especial de Direito Privado.

Apelação não conhecida,

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização. Transporte de mercadorias. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Transporte de coisas. Competência recursal para o conhecimento da apelação é de uma das C. Câmaras da Subseção de Direito Privado II deste E. Tribunal. Art. 5o, II.1, da Resolução no 623/2013 desta Corte. Precedentes do C. Grupo Especial de Direito Privado.

Apelação não conhecida, com determinação de remessa dos autos à Subseção de Direito Privado II.